Tribunal: TJMT
Processo: 1001462-40.2023.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001462-40.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Telefonia, Telefonia]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), VICTOR BERTOLDO LERNER - CPF: 011.823.771-30 (IMPETRANTE), 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1001462-40.2023.8.11.9005

Mandado de Segurança nº
1001462-40.2023.8.11.9005

Impetrante:
Victor Bertoldo Lerner

Impetrado:
Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis-MT.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA –

AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR
-
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO NO PROCESSO DE ORIGEM
–
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO– EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A sentença proferida na ação principal implica na perda do objeto do

mandado de segurança
ante a ocorrência da perda superveniente do interesse processual
conforme regramento estabelecido no
artigo 485, inciso VI do
Código de Processo Civil
e artigo 6º, § 5º da Lei nº 12.016/2009

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1001462-40.2023.8.11.9005

Mandado de Segurança nº
1001462-40.2023.8.11.9005

Impetrante:
Victor Bertoldo Lerner

Impetrado:
Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis-MT.

RELATÓRIO

Mandado de Segurança de

Victor Bertoldo Lerner

Ação:

Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica.

Origem
:

1ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis-MT.

Decisão atacada
nos autos de nº 1039098-80.2023.8.11.0003:
indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado
, por ausência de preenchimento dos requisitos legais para sua
concessão.

Mandado de Segurança:
requereu a reforma da decisão interlocutória combatida, a fim de
suspender e cancelar 19 (dezenove) linhas cadastradas em nome do impetrante, a exceção do número (66) 98115-1712, bem como que a empresa requerida se abstenha a registrar novos números telefônicos no CPF do autor.

Decisão no
Mandamus
(Id.

195735668

): julgou extinto o processo por inadequação da via eleita.

Agravo Interno de
Victor Bertoldo Lerner

(Id.

195998694
):
reitera as razões postas no mandamus, pretendendo a retratação da decisão que indeferiu o pedido em sede de liminar.

Petição de

Victor Bertoldo Lerner
(Id.
204008161
): requer a extinção do presente mandado de segurança, uma vez que as partes já transigiram no processo de origem, o qual inclusive foi sentenciado e extinto com resolução do mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1001462-40.2023.8.11.9005

Mandado de Segurança nº
1001462-40.2023.8.11.9005

Impetrante:
Victor Bertoldo Lerner

Impetrado:
Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado em face de ato tido como ilegal praticado pelo Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, diante da decisão interlocutória que indeferiu
o pedido de tutela de urgência pleiteado
, por ausência de preenchimento dos requisitos legais para sua concessão.

O contexto fático processual revela que a discussão aqui posta foi solucionada no juízo de origem, em face da sentença homologatória de acordo (
Id.
142510099
) no processo
de origem nº 1039098-80.2023.8.11.0003
com trânsito em julgado em 09.03.2024 (certidão Id.
143887953
).

Desse modo, evidencia-se que houve a perda superveniente do objeto do presente remédio constitucional.

Diante da
alteração da situação fática processual é o caso de declarar prejudicada a análise de mérito deste
mandamus
, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“
485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse

processual”;

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Colegiado:

“MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA PROLATADA NO PROCESSO QUE ORIGINOU A IMPETRAÇÃO DO WRIT – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.” (N.U 1000100-37.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

“MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO PREJUDICADA – PERDA DO OBJETO. Com o julgamento do Recurso Inominado por este Colegiado, a análise do presente mandado de segurança resta prejudicada, em razão da perda superveniente do objeto. Mandado de Segurança prejudicado”. (N.U 1000580-78.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Por essas razões, com respaldo no
artigo 485, inciso VI do
Código de Processo Civil
e artigo 6º, § 5º da Lei nº 12.016/2009,
JULGO EXTINTA a presente ação mandamental
sem resolução do mérito ante a ocorrência da perda superveniente do interesse processual.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF, 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024